Tribunal: TJMT
Processo: 1006801-59.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006801-59.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITORIO KEVIN FARIAS DA CRUZ - CPF: 056.522.091-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARCANGELA GABRIELA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 038.284.321-58 (VÍTIMA), ROSIMEIRE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 004.748.551-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
DOIS
CRIME
S

DE ROUBO
SENDO UM
TENTADO
E OUTRO CONSUMADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE
QUANTO AO DELITO TENTADO
– ALE
GAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO –
INVIABILIDADE –
TENTATIVA CONFIGURADA
– 2. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INACOLHIMENTO –
APELANTE REINCIDENTE E COM
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DESFAVORÁVE
L
– INTELIGÊNCIA DO ART.
33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O Código Penal adotou em seu art. 17 a teoria objetiva-temperada para fins de reconhecimento do crime impossível. Necessário para fins de reconhecimento da impropriedade absoluta do objeto, que o bem jurídico não exista ou pelas circunstâncias do caso seja impossível ser atingido. A existência de qualquer bem com a vítima impede o reconhecimento da impropriedade absoluta do objeto. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato),
ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)
”
.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.340.747/RJ
).

2.
No que tange ao regime de cumprimento de pena, deve ser mantido o inicial fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência do apelante.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitório Kevin Farias da Cruz
,

contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1006801-59.2021.8.11.0045
, condenando-o pela prática
de dois crimes de roubo, sendo um
consumado e
outro
tentado
, em concurso formal (
art
s
. 157,
caput
,
e 157,
caput
, c/c
art.
14, II
,

na forma do art
.
70 do Código Penal
)
,
à pena de
6
(
seis) anos,
4
(
quatro) meses e
6
(
seis
) dias de reclusão,
em
regime inicial fechado
;

e
14
(quatorze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
149254770
, postula: (
i
)
o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de roubo tentado perpetrado contra a vítima Rosimeire, ao argumento de que se trata de crime impossível, devendo, portanto, ser absolvido quanto ao referido ilícito com base no art. 17 do Código Penal c/c art. 386, III, do Código de Processo Penal
;
e,
(
ii
)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
P
or derradeiro,
prequestiona
os
arts
. 17,
33, §2º,
b
,
do Código Penal
;

a
Súmula
n.
719 do STF
;

o
art. 5º, XLVI
, da Constituição
Federal
;
além dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.

Nas contrarrazões constantes no ID
149254774
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do vertente recurso; linha intelectiva, essa,
que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
150101193
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID

149254664
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial denominado “Salão da Gabi Ventura”, situado na Rua Chuva de Ouro, quadra 39, lote 01, esquina com a Rua Mangueira, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
VITORIO KEVIN FARIAS DA CRUZ
, com consciência e vontade, contando com auxílio de um indivíduo até o presente momento não identificado, portanto em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, de propriedade da vítima
Arcangela
Gabriela Ventura dos Santos, bem como tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis de propriedade da vítima Rosimeire dos Santos da Silva, não tendo consumando o intento delitivo em relação a esta última por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência de ref. Num. 66447185 – Pág. 1/3

Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado
VITORIO KEVIN
era vizinho da vítima
Arcangela
Gabriela, e frequentemente era avistado por esta última naquelas imediações, porquanto referido imputado tinha o costume de se reunir com amigos para fumar embaixo de uma árvore localizada entre sua residência e o “Salão da Gabi Ventura”, de propriedade da ofendida
.

Pois bem, na data dos fatos, o denunciado
VITORIO KEVIN
vestiu uma capa de chuva de cor azul, bem como colocou boné, óculos escuros e luvas amarelas, tudo para tentar dificultar ser reconhecido por sua vizinha, e em seguida saiu de sua residência indo em direção ao “Salão da Gabi Ventura”, com intuito de assaltar o aludido estabelecimento.

Infere-se do caderno investigativo que
VITORIO KEVIN
adentrou no referido salão de beleza enquanto a vítima
Arcangela
Gabriela estava atendendo sua cliente Rosimeire dos
Santos, ocasião em que colocou as mãos na cintura, fazendo menção que estava armado e ordenou para ambas de forma agressiva: “Passa logo o dinheiro, cadê o dinheiro, porra.”

Ato contínuo, o implicado pegou a bolsa da ofendida
Arcangela
Gabriela, e retirou de dentro do referido acessório a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Não satisfeito com o valor obtido, o increpado direcionou-se até a vítima Rosimeire dos Santos, e passou a exigir que ela também lhe entregasse algum dinheiro, a qual informou, contudo, que não havia levado consigo sua bolsa.

Na sequência, o denunciado
VITORIO KEVIN
ainda pegou o celular da vítima Rosimeire dos Santos, mas não se interessou pelo aparelho em questão, notadamente porque queria dinheiro, e não percebeu que havia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) escondida dentro da capa de proteção.

Uma vez executada a ação delitiva, o implicado
VITORIO KEVIN
ordenou que as vítimas não ligassem para a Polícia, e então saiu em disparada do “Salão da Gabi Ventura”, indo em direção ao seu comparsa de autoria não identificada, que já o aguardava na esquina, dando-lhe guarida para a execução da empreitada, e lhe entregou uma bicicleta, possibilitando, pois, que o increpado se evadisse rapidamente do local.

Por conseguinte, a vítima
Arcangela
Gabriela compareceu na Delegacia de Polícia desta urbe e comunicou os fatos, ocasião em que registrou Boletim de Ocorrência e indicou que suspeitava que seu vizinho
VITORIO KEVIN
, ora denunciado, teria sido o autor dos crimes em tela, vez que durante a empreitada delitiva teria reconhecido sua voz e seu jeito de falar.

Assim foi que, de posse das informações repassadas pela ofendida
Arcangela
Gabriela, uma equipe de investigadores compareceu no local dos fatos e constatou que em uma residência da vizinhança havia sistema de videomonitoramento, sendo que o morador do referido imóvel forneceu as filmagens registradas no dia dos fatos para cooperar com o trabalho policial.

Com efeito, durante a análise das filmagens, a equipe de investigadores constatou o exato momento em que o denunciado
VITORIO KEVIN
saiu de sua casa vestindo a capa de chuva de cor azul descrita pela ofendida
Arcangela
Gabriela, e em seguida vira na esquina, direcionando-se ao “Salão da Gabi Ventura”, onde cometeu os crimes em testilha.

Ainda durante a análise das referidas filmagens, foi possível verificar o momento que o denunciado
VITORIO KEVIN
retorna pela mesma rua em disparada, já após ter cometido os crimes em tela, e se encontra com o comparsa que lhe aguardava com as bicicletas, para que juntos pudessem empreender fuga.

Cumpre salientar que a equipe de investigadores compareceu na residência do denunciado
VITORIO KEVIN
, e após ter sido
franqueada a entrada pela família do imputado, fora localizado no aludido imóvel outra capa de chuva de cor azul idêntica
a
que fora utilizada na empreitada delitiva.

Ao arremate, cumpre salientar que a Sra. Eduarda Tamires Farias da Cruz, que é irmã do implicado, reconheceu a bicicleta que aparecesse nas filmagens sendo empurrada pelo comparsa do imputado como sendo de propriedade de sua genitora, a qual ainda afirmou que seu irmão não regressou mais para sua casa desde o dia dos fatos, e que não era a primeira vez que ele teria praticado algum delito patrimonial na vizinhança.
[...].

Destaques

no original

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos documentos constantes destes autos; bem como pela oitiva das testemunhas nas duas fases da persecução penal
, tanto que o apelante não se
irresigna
com relação a tais matérias
.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante
em relação ao delito de roubo tentado contra a vítima Rosimeire
em
virtude
de eventual
incidência do crime impossível
por absoluta impropriedade do objeto
,
uma vez que, segundo alegou a defesa
em suas razões recursais
, a intenção era de subtrair dinheiro
e
, des
s
e modo, como a vítima Rosimeire não possuía nenhuma pecúnia
no momento do fato
, por consequência, o delito não se consumaria, evidenciando, assim, o crime impossível.

Com efeito, o art. 17 do Código Penal, dispõe
o seguinte
: “
Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”.

Como é sabido a
natureza jurídica do crime impossível se trata de uma causa excludente de tipicidade
;
bem como
que o Código Penal, no que
pertine
ao crime impossível, adota a teoria objetiva temperada, a qual, em resumo, sintetiza que o crime impossível é a tentativa realizada com meios absolutamente inidôneos ou di
rigidos a um objetivo inidôneo, como, por exemplo, atirar
,
para matar
,
contra um cadáver (objeto absolutamente impróprio)
ou atirar, para matar, com uma arma descarregad
a (meio absolutamente ineficaz), d
es
s
a forma, em ambas as situações est
ão
ausente
s
o
perigo real que deve acompanhar
a prática de qualquer delito
, tanto o crime consumado como o tentado
,
uma vez que

ausente o caráter objetivo, qual seja, o risco de lesão ao bem jurídico tutelado.

Sendo a
ssim
, a figura do crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta improprieda
de do objeto, situações inocorrentes à espécie, na medida em que o apelante
entrou ao salão de beleza,
disfarçado,
utilizando luva
s
, óculos escuro
s
e capa de chuva a fim de dificultar sua identificação, e anunciou o assalto sendo que, a todo o momento, pedia por dinheiro e fingiu estar armado para ameaçar as vítimas, razão pela qual
a ofendida
Rosimeire ofereceu seu celular, oportunidade em que
ele
retirou a capa do aparelho e por não haver dinheiro, decidiu não subtraí-lo.

Des
sa

maneira
,
o fato
d
e
a vítima Rosimeire não
portar
dinheiro consigo no momento do
crime
, torna-se uma situação
meramente
ocasional, tanto que
não
a
impediu de sofrer as ameaças perpetradas pelo apelante.

Além do mais,
o único bem que a vítima portava era um celular,
que
foi entregue ao
recorrente
e, embora
este
não
o tenha
subtraído,
tal situação
evidencia que a consumação era possível, de modo que não preenche os requisitos da tentativa
inidônea e, por consequência,
d
o crime impossível.

A
proposito
, o
Superior Tribunal de Justiça
, em rel
ação ao tema, deixou assentado
:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROPRIEDADE RELATIVA DO OBJETO. CRIME COMPLEXO. INEXISTÊNCIA DE DINHEIRO COM A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código Penal adotou em seu art. 17 a teoria objetiva-temperada para fins de reconhecimento do crime impossível. Necessário para fins de reconhecimento da impropriedade absoluta do objeto, que o bem jurídico não exista ou pelas circunstâncias do caso seja impossível ser atingido. A existência de qualquer bem com a vítima impede o reconhecimento da impropriedade absoluta do objeto. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada).
3. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes para o aumento da fração. Súmula n.º 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante. 4. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que o estabelecimento do quantum de redução pela tentativa é objetivo, devendo levar em consideração a maior ou menor proximidade da conduta ao resultado pretendido pelo agente. A ausência de indicação de elementos concretos que não justifiquem a redução em 1/2 (metade), impõe a diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 5. Não é possível a imposição de regime mais severo que o fixado em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito. 6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do recorrente para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 n/f do art. 70 do Estatuto Penalista.
(
REsp
n. 1.340.747/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 13/5/2014,
DJe
de 21/5/2014
)
.

Destacamos

E, n
o mesmo sentido
, veja-se este
julgado
desta Corte de
Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - CRIME COMPLEXO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DEFENSIVA - CRIME IMPOSSÍVEL - INIDONEIDADE ABSOLUTA DO MEIO OU DO OBJETO - INOCORRENTE - INÍCIO DA EXECUÇÃO - VÍTIMA QUE SE DESVENCILHOU LEVANDO CONSIGO A RES MOBILIS - BOLSA QUE NÃO CONTINHA COISA DE VALOR - IRRELEVÂNCIA SE TINHA
OBJETO DE VALOR OU NÃO NA BOLSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O crime impossível distingue-se da tentativa punível porque, enquanto naquele, a impossibilidade da consumação decorre da inidoneidade do meio empregado ou do objeto material, nesta, a conduta é interrompida por injunção externa, que impede o resultado, embora fosse possível.
A inexistência de dinheiro ou de outro objeto de valor em poder da vítima não afasta o
conatus
do crime de roubo, uma vez que, sendo
este
modalidade de crime complexo,
cuja a
primeira ação, a violência ou grave ameaça à pessoa, com emprego de arma, caracteriza o crime na sua forma tentada, sendo inadmissível o reconhecimento de crime impossível, pois para a sua configuração exige-se que seja absoluta a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto
.

(N.U 0008611-47.2011.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013,
Publicado
no DJE 26/03/2013)
.

Destacamos

Destarte, não há como acolher o pleito de reconhecimento do crime impossível com relação ao crime de roubo tentado perpetrado contra Rosimeire, uma vez que o apelante
praticou a conduta típica, ilícita e culpável
descrita no art. 157 do Código Penal,
que
apenas não se consumou por circunst
â
ncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima não trazia dinheiro consigo.

Em relação ao
pleito de alteração de
regime prisional,
de igual maneira
,
não assiste razão
ao apelante
,
uma vez que
verificada a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência, revela-se correta a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, cons
oante as diretrizes do art.33,
§ 3º, do Código Penal, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REGIME PRISIONAL.
PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.
RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, §
3º, do CP
.
Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1891460 AM 2021/0154527-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2021).
Destacamos

Por fim, no que tange ao prequestionamento feito pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação
interposto
por
Vitório Kevin Farias da Cruz
, mantendo
inalterada a
sentença

condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023